Tribunal: STF
Processo: Rcl 55420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090-MC/DF. RENTABILIDADE DO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: INOBSERVADA NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mário Francisco de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível Adjunto à Vara Federal da SSJ de Poços de Caldas-MG, nos autos do processo nº 1000717-31.2019.4.01.3826, ao fundamento de inobservância do decidido, em medida cautelar, o firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.   



    2. A parte reclamante narra ter formalizado ação ordinária, em face da Caixa Econômica Federal, para pleitear a correção monetária adequada de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Noticia proferida sentença pelo Juízo reclamado por meio da qual julgados improcedentes os pedidos iniciais, ignorando o que decidido na ADI nº 5.090/DF, no tocante à determinação de sobrestamento do feito. Cita jurisprudência.  



    3. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para tornar definitiva a liminar e cassar a decisão do Juízo reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    5. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    6. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    7. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos em que se discute a rentabilidade do FGTS, conforme proferida em sede de cautelar na ADI nº 5.090/DF.  



    8. No citado paradigma, questionou-se a compatibilidade, perante a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial.  



    9. Em 06/09/2019, o eminente Relator, Ministro Roberto Barroso, em pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até  julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”.



    (ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2019, p. 10/09/2019; grifos nossos).  



    10. Transcrevo trechos da decisão impugnada, os quais evidenciam a aplicação da Taxa Referencial (TR) no caso em tela (e-doc. 3, p. 99; grifos acrescidos):



    “(...) Como se observa do artigo 7º, da Lei nº. 8.660/93, é a Taxa Referencial o índice de correção monetária previsto para a caderneta de poupança. Nesse contexto, nota-se que a aplicação da TR como fator de atualização monetária dos saldos vinculados ao FGTS decorre de expressa determinação de Lei. Não há previsão legal para aplicação do INPC, IPCA ou qualquer outro índice de atualização. 



    Nesse diapasão, destaco que o artigo 927, III, do CPC preceitua que os juízes deverão observar os acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos especiais repetitivos, como no caso. 



    Assim, não há como acolher a pretensão formulada.”.  



    11. Versando a demanda originária sobre a atualização dos referidos depósitos, cabia ao Juízo proceder à suspensão do processo, tendo em conta o que determinado em sede de controle concentrado. Ao prolatar sentença em momento posterior ao decidido no processo objetivo, acabou por inobservar o ato do eminente Relator.  



    12. Portanto, nesse cenário em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial, na origem, quanto ao mérito da matéria, e em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao que decidido por esta Corte.  



    13. Cito os seguintes julgados, envolvendo casos com contornos semelhantes: Rcl nº 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/12/2019, p. 16/12/2019; Rcl nº 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/12/2019, p. 11/12/2019; Rcl nº 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2019, p. 10/12/2019; Rcl nº 49.561-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2021, p. 28/09/2021; e Rcl nº 51.624/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/02/2022, p. 09/02/2022.  



    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão Reclamada, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determinar o sobrestamento do processo nº 1000717-31.2019.4.01.3826, até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI nº 5.090/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se ao Juízo reclamado.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator